Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. GUARDA DE MENOR. AVÓ PATERNA. GUARDA A ELA CONCEDIDA DE CRIANÇA DEIXADA EM SUA COMPANHIA PELA MÃE QUE PRECISOU TRABALHAR EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA. GUARDA DE FATO EXERCIDA POR LONGA DATA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE EM PERMANECER SOB OS CUIDADOS DA FAMÍLIA PATERNA COM GRADUAL APROXIMAÇÃO DA FAMÍLIA MATERNA. RETIRADA SÚBITA DO AMBIENTE PATERNO QUE NÃO ASSEGURA A INTEGRAL PROTEÇÃO DA INFANTE. MEDIDA INADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indicando o parecer técnico elaborado por profissionais do serviço psicossocial que a infante tem suas necessidades básicas e afetivas supridas na residência da apelada, a avó paterna, com quem a menor, no decorrer da vida, alcançou a indispensável estabilidade para seu desenvolvimento, manifesto que afronta ao interesse de proteção integral da menor retirá-la subitamente do ambiente paterno, onde está desde os dois meses de idade, para transferi-la ao convívio familiar materno, sendo imprescindível a gradual aproximação com a mãe, de quem esteve distante por tempo considerável dada a necessidade que teve sua genitora de trabalhar em unidade da federação diversa daquela em que permaneceu sob os cuidados da avó paterna.
2. Quando se debatem direitos da criança e do adolescente, o princípio do melhor interesse é, efetivamente, o elemento condutor a guiar a decisão judicial, de onde se pode colher a excepcionalidade justificadora do deferimento da guarda de neto aos avós, como na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.